Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o agravado a realizar consulta médica na especialidade de cirurgia ginecológica para paciente que apresenta “hemorragia uterino por adenomiose” e “adenomatose” sem resposta a medicamentos.
2 – Falta de interesse recursal. Perda do objeto. Após a apresentação do agravo de instrumento, o feito foi sentenciado na origem, com acolhimento da pretensão da autora. A sentença transitou em julgado em 19/05/2022, conforme certidão de id 125242952 (processo de origem: 0717089-09.2022.8.07.0016). Ademais, há petição do DF, no agravo de instrumento, informando que a agravante já foi atendida pela SES/DF (id 35807558). Assim, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, de modo que não se conhece do recurso por ausência de interesse.
3 – Agravo de instrumento não conhecido.

F